Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-56.2020.8.11.0049
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000918-56.2020.8.11.0049
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ARNALDO BORGES CAMPELO
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE. APREENSÃO DE MADEIRA. ART. 23 DA LEI N. 12.651/2012. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais que, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade do Auto de Inspeção, do Auto de Infração e do Termo de Apreensão, todos lavrados pela SEMA/MT; (ii) condenar o Estado à devolução da madeira apreendida ou, na impossibilidade, indenizar o autor pelos danos materiais correspondentes; e (iii) condenar o Estado ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) apurar a legalidade da apreensão da madeira e a obrigação de indenizar o autor por danos materiais; e (ii) verificar a existência de dano moral indenizável em decorrência dos atos administrativos impugnados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após a lavratura do auto de infração em 29-6-2020 e autuação do processo administrativo, nenhuma providência foi tomada no âmbito do processo administrativo para dar seguimento ao feito ou possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo autuado.
4. A apreensão da madeira destinada à construção de curral em assentamento rural, em quantidade inferior ao limite legal (art. 23 da Lei n. 12.651/2012), sem destinação comercial, configura mera irregularidade administrativa, não sendo suficiente para justificar a apreensão prolongada e a retenção do material.
5. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, pois o simples exercício do poder de polícia ambiental, ainda que indevido, não gera automaticamente dano moral. Não restou comprovado abalo significativo à honra ou dignidade do autor, nem houve demonstração de conduta estatal abusiva ou difamatória.
6. O pedido de suspensão do julgamento até decisão do STF sobre o Tema 1255 foi rejeitado, pois não há determinação vinculante para o sobrestamento dos feitos. Mantém-se a fixação dos honorários sucumbenciais conforme o entendimento do STJ no Tema 1.076, que veda a fixação por equidade em casos de elevado valor econômico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A inércia administrativa prolongada em processo sancionador ambiental viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da duração razoável do processo.
A apreensão de madeira destinada ao uso próprio em quantidade inferior ao limite legal, sem destinação comercial, não justifica retenção prolongada, configurando ato indevido passível de indenização por danos materiais.
O exercício regular do poder de polícia ambiental, ainda que posteriormente considerado indevido, não gera, por si só, dano moral indenizável sem prova de abalo significativo ou conduta abusiva da Administração.
A fixação de honorários advocatícios por equidade é vedada em casos de elevado valor da causa ou do proveito econômico, salvo nas hipóteses de valores irrisórios, inestimáveis ou baixos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII; Lei n. 12.651/2012, art. 23; CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001310-74.2015.8.11.0053, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 18.07.2023, DJE 31.07.2023; STJ, Tema 1.076; STF, Tema 1255 (pendente de julgamento).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000918-56.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), ARNALDO BORGES CAMPELO - CPF: 405.521.011-68 (APELADO), EDIVAN PABLO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 034.978.121-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000918-56.2020.8.11.0049

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ARNALDO BORGES CAMPELO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE. APREENSÃO DE MADEIRA. ART. 23 DA LEI N. 12.651/2012. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais que, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade do Auto de Inspeção, do Auto de Infração e do Termo de Apreensão, todos lavrados pela SEMA/MT; (ii) condenar o Estado à devolução da madeira apreendida ou, na impossibilidade, indenizar o autor pelos danos materiais correspondentes; e (iii) condenar o Estado ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar a legalidade da apreensão da madeira e a obrigação de indenizar o autor por danos materiais; e (ii) verificar a existência de dano moral indenizável em decorrência dos atos administrativos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a lavratura do auto de infração em 29-6-2020 e autuação do processo administrativo, nenhuma providência foi tomada no âmbito do processo administrativo para dar seguimento ao feito ou possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo autuado.

4. A apreensão da madeira destinada à construção de curral em assentamento rural, em quantidade inferior ao limite legal (art. 23 da Lei n. 12.651/2012), sem destinação comercial, configura mera irregularidade administrativa, não sendo suficiente para justificar a apreensão prolongada e a retenção do material.

5. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, pois o simples exercício do poder de polícia ambiental, ainda que indevido, não gera automaticamente dano moral. Não restou comprovado abalo significativo à honra ou dignidade do autor, nem houve demonstração de conduta estatal abusiva ou difamatória.

6. O pedido de suspensão do julgamento até decisão do STF sobre o Tema 1255 foi rejeitado, pois não há determinação vinculante para o sobrestamento dos feitos. Mantém-se a fixação dos honorários sucumbenciais conforme o entendimento do STJ no Tema 1.076, que veda a fixação por equidade em casos de elevado valor econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inércia administrativa prolongada em processo sancionador ambiental viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da duração razoável do processo.

A apreensão de madeira destinada ao uso próprio em quantidade inferior ao limite legal, sem destinação comercial, não justifica retenção prolongada, configurando ato indevido passível de indenização por danos materiais.

O exercício regular do poder de polícia ambiental, ainda que posteriormente considerado indevido, não gera, por si só, dano moral indenizável sem prova de abalo significativo ou conduta abusiva da Administração.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é vedada em casos de elevado valor da causa ou do proveito econômico, salvo nas hipóteses de valores irrisórios, inestimáveis ou baixos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII; Lei n. 12.651/2012, art. 23; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001310-74.2015.8.11.0053, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 18.07.2023, DJE 31.07.2023; STJ, Tema 1.076; STF, Tema 1255 (pendente de julgamento).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000918-56.2020.8.11.0049

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ARNALDO BORGES CAMPELO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais apresentada por Arnaldo Borges Campelo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

1.
Declarar a nulidade do Auto de Inspeção n. 20131006, do Auto de Infração n. 20133006 e do Termo de Apreensão n. 20135006 - todos lavrados pela SEMA/MT em nome do autor.

2.
Condenar a parte requerida à devolução da madeira indicada no termo de apreensão indicado no item antecedente e, na impossibilidade, indenizar o valor equivalente a título de perdas e danos, mediante liquidação de sentença. Havendo conversão em perdas e danos, incidirá juros e correção monetária pela taxa Selic (EC 113/2021), ambos desde o dia em que foi lavrado o auto de apreensão.

3.
Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora a contar da citação, ambos pela taxa SELIC (EC 113/2021).

O Estado de Mato Grosso sustenta a regularidade dos atos administrativos impugnados, defendendo que a fiscalização ambiental foi realizada dentro dos limites legais e que a apreensão da madeira e a aplicação da multa estão fundamentadas na legislação ambiental vigente.

Argumenta que o Auto de Infração lavrado contra o apelado é válido e legítimo, tendo por base os artigos 46 e 70 da Lei Federal n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) e o artigo 47 do Decreto Federal n. 6.514/08. Segundo o Estado de Mato Grosso, o apelado foi autuado por armazenar e utilizar madeira sem comprovação de origem legal para construção de curral, sem prévia autorização do órgão ambiental competente.

O apelante destaca que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de provar eventual ilegalidade ou erro na autuação. Sustenta que o apelado não apresentou prova robusta que desconstituísse a presunção de legalidade dos autos lavrados.

Rebate a alegação de cerceamento de defesa, destacando que o apelado teve acesso aos autos administrativos e foi devidamente cientificado dos atos praticados, podendo exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa. Argumenta ainda que o processo administrativo estava em curso, sem decisão definitiva, quando foi ajuizada a presente ação.

Defende a legalidade da apreensão da madeira com base no artigo 25 da Lei n. 9.605/98, que prevê a apreensão dos produtos utilizados em infrações ambientais. Sustenta que não é necessária a comprovação de uso específico ou reiterado da madeira para a infração ambiental, bastando a constatação do uso irregular para justificar a apreensão.

O apelante contesta a condenação ao pagamento de danos morais, argumentando que não houve violação aos direitos da personalidade do apelado. Alega que o simples exercício do poder de polícia ambiental, mesmo que posteriormente considerado indevido, não configura, por si só, dano moral indenizável. Ressalta que o apelado não comprovou sofrimento ou abalo psicológico significativo que justificasse a indenização arbitrada.

Em caráter subsidiário, caso não seja afastada a condenação por danos morais, o Estado pleiteia a redução do valor fixado na sentença, alegando que o montante é excessivo e desproporcional aos fatos. Invoca princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, o Estado de Mato Grosso requer o provimento do recurso de apelação, com a reforma integral da sentença, reconhecendo a validade dos atos administrativos impugnados e julgando improcedentes os pedidos formulados pelo apelado.

Caso mantida a condenação por danos morais, a redução do valor arbitrado para patamar mais razoável e proporcional.

A readequação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com a fixação dos honorários com base em equidade, na forma do § 8o do artigo 85 do CPC, observando-se o julgamento do Tema 1255 pelo STF.

Contrarrazões no ID. 264736255, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do apelo para excluir da condenação a indenização por danos morais, mas mantendo a anulação dos autos de infração, inspeção e apreensão, bem como a determinação de restituição da madeira ao autor ou, na impossibilidade, a conversão em indenização por danos materiais.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000918-56.2020.8.11.0049

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ARNALDO BORGES CAMPELO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais apresentada por Arnaldo Borges Campelo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

1.
Declarar a nulidade do Auto de Inspeção n. 20131006, do Auto de Infração n. 20133006 e do Termo de Apreensão n. 20135006 - todos lavrados pela SEMA/MT em nome do autor.

2.
Condenar a parte requerida à devolução da madeira indicada no termo de apreensão indicado no item antecedente e, na impossibilidade, indenizar o valor equivalente a título de perdas e danos, mediante liquidação de sentença. Havendo conversão em perdas e danos, incidirá juros e correção monetária pela taxa Selic (EC 113/2021), ambos desde o dia em que foi lavrado o auto de apreensão.

3.
Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora a contar da citação, ambos pela taxa SELIC (EC 113/2021).

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece parcial provimento.

O exercício do poder de polícia ambiental confere à Administração Pública o dever de fiscalizar e coibir práticas que possam prejudicar o meio ambiente. Contudo, os atos administrativos sancionadores devem respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, verifica-se que o Auto de Infração n. 20133006 foi lavrado em
29 de junho de 2020
, formalizando a autuação do apelado por suposta infração ambiental. Contudo, após a lavratura do auto, nenhuma providência relevante foi tomada no âmbito do processo administrativo para dar seguimento ao feito ou possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo autuado.

Esse prolongado estado de inércia administrativa, sem qualquer movimentação útil nos autos por mais de quatro anos, configura grave violação aos princípios constitucionais do
contraditório
e da
ampla defesa
(
art. 5o, LV, da CF), além de afrontar diretamente a garantia da
duração razoável do processo
, consagrado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Além disso, verificou-se que a madeira apreendida, cerca de 7,7 m3, estava destinada à construção de curral em imóvel pertencente ao apelado, situado em assentamento rural do INCRA, sem qualquer destinação comercial, e em quantidade inferior ao limite anual de 20 m3 previsto no art. 23 da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal)
[1]
. Ainda que o apelado não tenha feito a comunicação prévia ao órgão ambiental, tal omissão constitui mera irregularidade administrativa, incapaz de justificar a apreensão do material e sua retenção por mais de quatro anos, sem qualquer providência administrativa concreta, ou seja, sem notificação do autuado para apresentação de defesa administrativa.

Portanto, é acertada a decisão de primeiro grau quanto à anulação dos autos administrativos e à condenação do Estado à devolução da madeira ou, em caso de impossibilidade, ao pagamento de indenização pelos danos materiais correspondentes.

No tocante à indenização por danos morais, entendo que a sentença merece reparos.

Embora tenha havido irregularidades no processo administrativo, não restou demonstrado que a conduta estatal tenha causado ofensa significativa à honra, imagem ou dignidade do apelado. O simples fato de a madeira ter sido apreendida e mantida sob a guarda da Administração, mesmo por período prolongado, não se traduz automaticamente em dano moral.

Ademais, a veiculação de notícias sobre a infração ambiental, sem elementos que identificassem expressamente o apelado ou que tivessem cunho difamatório, não caracteriza, por si só, situação apta a justificar a condenação por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO EM COMISSÃO QUE INVESTIGA DESVIO DE VERBA – PODER E DEVER DE INVESTIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ABUSO OU EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO OCMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 37, §6o, da Constituição Federal, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

2. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da falta de demonstração da existência de ato ilícito (abuso ou excesso na atuação do agente público do Estado) não se reconhece a responsabilidade civil dO MUNICÍPIO, a ensejar condenação para pagamento de indenização para reparação de dano moral.

3. NO CASO, embora se reconheça que o processo administrativo INSTAURADO NA COMISSÃO PROCESSANTE tenha causado dissabores ao AUTOR, não se caracterizou o dano moral
, ante a ausência de ato ilícito e nexo de causalidade,
nem mesmo a comprovação de dano ou malícia que pudesse atingir a SUA honra e moral.

(N.U 0001310-74.2015.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023) [Destaquei].

Assim, entendo que a condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais deve ser afastada, por ausência de comprovação do nexo causal entre o ato estatal e o suposto abalo à esfera íntima do apelado.

No tocante ao pedido de suspensão do julgamento do recurso até a decisão final do Supremo Tribunal Federal acerca do Tema 1255, no qual se discute a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for exorbitante, é importante destacar que, até o momento, o STF não determinou a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que não há nenhuma ordem de sobrestamento vinculante que impeça esta c. Câmara de julgar os feitos que envolvam a fixação de honorários de sucumbência com base nos parâmetros estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 1.076, que continua a ser de observância obrigatória.

A tese firmada naquele julgamento estabelece que o artigo 85, § 8o, do CPC não permite arbitrar honorários advocatícios por equidade quando os valores da causa ou o proveito econômico sejam elevados. Ou seja, a regra geral é que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, excetuando-se apenas os casos em que esses valores sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal, declarando a nulidade do auto de infração devido à ausência de notificação válida e ao reconhecimento da prescrição quinquenal, extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital no processo administrativo ambiental foi realizada conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) verificar se houve prescrição quinquenal da pretensão punitiva da Administração Pública; e
(iii) avaliar a possibilidade de sobrestamento do feito até a decisão do STF sobre o Tema n. 1.255 e a aplicabilidade da regra de fixação de honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir

3. Quanto à notificação por edital, mantida a nulidade reconhecida, pois a intimação por esse meio é excepcional e exige a tentativa prévia de notificação por meios ordinários, conforme art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e art. 4o do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

4. No tocante à prescrição quinquenal, constatou-se que o prazo para conclusão do processo administrativo ambiental foi ultrapassado, sem interrupção válida, configurando a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e em observância às teses firmadas no IRDR (Tema 9).

5. Em relação ao pedido de sobrestamento, não houve determinação do STF para suspensão de processos sobre o Tema 1255. Ademais, aplica-se a tese vinculante do STJ (Tema 1.076), que veda o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado, salvo nos casos de valores irrisórios, inestimáveis ou baixos.

6. Mantida a sentença recorrida quanto à fixação dos honorários advocatícios com base no valor econômico da causa, majorando-se os honorários em 1% do valor final, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A notificação por edital em processos administrativos exige tentativas prévias de notificação por meios ordinários. 2. Configura-se a prescrição quinquenal da pretensão punitiva quando transcorrido o prazo previsto sem interrupção válida, acarretando nulidade do auto de infração e extinção da execução fiscal.
3. A fixação de honorários por equidade é excepcional e restrita aos casos de valores irrisórios, inestimáveis ou baixos, não sendo cabível em situações de valores elevados."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 120; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 09), TJMT, N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.9.2024; TJMT, N.U 1002268-79.2019.8.11.0028, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17.9.2024. (N.U 1000128-30.2021.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) [Destaquei].

Assim, mantenho a fixação dos honorários nos moldes estabelecidos na sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

[1]

Art. 23. O manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito comercial, para consumo no próprio imóvel, independe de autorização dos órgãos competentes, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume explorado, limitada a exploração anual a 20 (vinte) metros cúbicos.

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ARNALDO BORGES CAMPELO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de inspeção n. 2013006, do auto de infração n. 20133006 e do Termo de Apreensão n. 20135006, bem como para condenar ao ente público à devolução da madeira e ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sessão virtual, a d. relatora deu parcial provimento ao apelo, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de compensação pelos danos morais, mantida a nulidade dos atos administrativos discutidos pela parte apelada.

No tocante à manutenção da nulidade autos lavrados pela Administração Pública, para evitar tautologia, colaciono o trecho relevante,
in verbis
:

“No caso concreto, verifica-se que o Auto de Infração n. 20133006 foi lavrado em 29 de junho de 2020, formalizando a autuação do apelado por suposta infração ambiental. Contudo, após a lavratura do auto, nenhuma providência relevante foi tomada no âmbito do processo administrativo para dar seguimento ao feito ou possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo autuado.

Esse prolongado estado de inércia administrativa, sem qualquer movimentação útil nos autos por mais de quatro anos, configura grave violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), além de afrontar diretamente a garantia da duração razoável do processo, consagrado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Além disso, verificou-se que a madeira apreendida, cerca de 7,7 m3, estava destinada à construção de curral em imóvel pertencente ao apelado, situado em assentamento rural do INCRA, sem qualquer destinação comercial, e em quantidade inferior ao limite anual de 20 m3 previsto no art. 23 da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal)[1].

Ainda que o apelado não tenha feito a comunicação prévia ao órgão ambiental, tal omissão constitui mera irregularidade administrativa, incapaz de justificar a apreensão do material e sua retenção por mais de quatro anos, sem qualquer providência administrativa concreta, ou seja, sem notificação do autuado para apresentação de defesa administrativa.”

Pedi vista para melhor análise debatida nos autos.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à legalidade do Auto de Inspeção n. 2013006, do Auto de Infração n. 20133006 e do Termo de Apreensão n. 20135006, em decorrência da suposta infração ambiental, qual seja, o armazenamento e uso de madeira sem origem, para a edificação de um curral sem autorização da autoridade ambiental competente, utilizando madeiral ilegal da espécie Pau-brasil, no volume de 7,76489 m3.

Em decorrência da suposta infração, os agentes fiscais aplicaram a multa no valor de R$ 2.329,46 (dois mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), com base nos arts. 46 e 70 da Lei Federal n. 9.605/1998 c/c art. 47 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Pois bem.

Importa dizer que a responsabilização administrativa ambiental, decorre da infração de uma norma administrativa de proteção ambiental, que prevê a imposição de sanção ao agente causador do dano.

Com
status
de norma geral, a Lei n. 9.605/1998 d
ispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e conceitua infração administrativa como
“toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”
(art. 70).

Infere-se que a aplicação de sanção administrativa decorre da verificação da adequação da conduta à infração administrativa ambiental, realizada em razão do exercício do poder de polícia, conferido, como se sabe, à Administração Pública com competência fundada na Constituição Federal e/ou em textos legais infraconstitucionais.

Ademais, é certo que
os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito).

Nessa perspectiva, quando atua no exercício da função jurisdicional, o Poder Judiciário somente poderá
anular
atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Sob essa ótica, remetendo-se à controvérsia dos autos, tem-se que a sentença concluiu que “
o autor demostrou que o uso da madeira foi realizado em conformidade com o que dispõe o art. 23 da Lei 12.651/2012
” e que “
a ausência de comunicação ao órgão ambiental configura mera irregularidade administrativa, que não poderia ter dado margem à retenção da madeira e ausência de contraditório por mais de 4 anos
” (Id. 264735796).

Quanto a isso, o artigo 23 do Código Florestal dispõe que “
o manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito comercial, para consumo no próprio imóvel, independe de autorização dos órgãos competentes
, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume explorado
, limitada a exploração anual a 20 (vinte) metros cúbicos.
”
[sem destaque no original].

Da leitura do dispositivo legal, tenho que a comunicação prévia ao órgão ambiental, exigida pelo referido artigo, não é uma simples formalidade que possa ser dispensada, mas um requisito essencial para que a conduta seja considerada legal.

Embora a norma estabeleça uma condição favorável ao proprietário – a dispensa de autorização para exploração florestal sem propósito comercial –, ela impõe, em contrapartida, um dever expresso ao beneficiário, qual seja, declarar previamente ao órgão ambiental tanto a motivação quanto o volume da exploração.

A exigência de comunicação prévia tem razão de ser no próprio sistema constitucional de proteção ambiental. Essa notificação antecipada permite ao órgão ambiental verificar se a exploração realmente se enquadra nos limites legais (até 20 metros cúbicos anuais) e se atende à finalidade permitida (consumo no próprio imóvel e sem propósito comercial), materializando assim o princípio da prevenção consagrado no direito ambiental.

Quando o particular deixa de fazer essa comunicação prévia, não está apenas cometendo uma irregularidade formal, mas descumprindo condição necessária para o enquadramento de sua conduta na hipótese permissiva da lei.

Com efeito, a falta de comunicação prévia impede que se considere a situação como um manejo florestal simplificado legal, o que atrai a aplicação das sanções previstas na legislação ambiental, não podendo se considerar o descumprimento da norma como mera irregularidade administrativa, sob pena de esvaziamento do conteúdo normativo.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL –
EXPLORAÇÃO SELETIVA DE 23,705M3 DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO ORGÃO COMPETENTE – EXEGESE DO ART. 23, DA LEI No 12.651/2012 ( CÓDIGO FLORESTAL)
– DANO MORAL DIFUSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1 . Nos termos previstos no art. 23, do Código Florestal, para que seja possível a exploração florestal sem propósito comercial,
a parte interessada deve declarar a sua intenção perante o órgão ambiental competente e o volume explorado se limite a 20 metros cúbicos ao ano, providência não concluída pelo Apelante
.

2. Diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingir valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável .

3. Recurso provido em parte
.”

(TJ-MT, N.U. 1010412-18.2018.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2022)
[sem destaque no original].

Assim, em primeiro momento, não há qualquer ilegalidade na autuação do proprietário pela ausência de prestação do dever de informação.

De igual maneira, a conclusão alcançada pelo d. juízo de origem de que não houve contraditório por mais de 4 (quatro) anos não pode prosperar.

Isso porque só há informações nos autos quanto ao andamento do procedimento administrativo até a juntada deste em agosto/2020 (Id. 264735347), época em que o protocolo n. 266373/2020 havia sido despachado para conhecimento e providências,
em 06.8.2020
.

Nessa perspectiva, o procedimento seguia seu regular trâmite legal, pendente a intimação na forma do art. 4o do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O procedimento administrativo ambiental segue rito próprio, estabelecido à época pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013, que prevê etapas sequenciais específicas, possuindo a Administração Pública o prazo de 5 anos para finalização do procedimento a partir da autuação (art. 19).

A mera constatação de que o apelado não havia sido notificado até aquele momento não configura, por si só, violação ao contraditório, mas apenas reflete a fase procedimental em que se encontrava o feito.

Somado a isso,

em consulta pública ao protocolo n. 266373/2020 no sistema estadual*, a princípio, percebe-se que houve decisão administrava em 2022, com a determinação de pagamento da multa aplicada. Vejamos:

*consulta em:
https://protocolo.seplag.mt.gov.br/consulta/cp.php
, acesso em 25.3.2025.

Diante das informações constantes nos autos, somado ao extrato público do procedimento administrativo, não há como se concluir que o feito permaneceu paralisado por 4 (quatro) anos, inexistindo prescrição intercorrente ou quinquenal, na forma da legislação ambiental estadual.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, não se verifica qualquer ilegalidade na autuação realizada pelos agentes da SEMAT/MT, razão pela qual deve ser reformada a sentença, com a consequente improcedência do pleito inicial.

Assim, com a devida vênia ao entendimento da i. relatora,
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Estado de Mato Grosso, em sua totalidade, para julgar improcedente o pleito inicial.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em desfavor da parte apelada, sem prejuízo da gratuidade de justiça deferida nos autos.

É como voto.

VOTO RETIFICADOR

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Retorno a estes autos para reapreciar o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora recorrente, contra a sentença que reconheceu a nulidade dos autos administrativos lavrados pela SEMA/MT, bem como determinou a restituição da madeira apreendida ou, na sua impossibilidade, o pagamento de indenização por danos materiais, e ainda a compensação por danos morais.

No voto anteriormente proferido por esta Relatoria, fundamentei o acolhimento parcial do recurso, para afastar apenas a condenação por danos morais, mantendo, todavia, a anulação dos atos administrativos lavrados, com base na suposta ausência de contraditório e ampla defesa no âmbito do processo administrativo, argumento central trazido pela parte autora e, até então, não contraditado de forma robusta pelo Estado apelante.

Todavia, em sede de voto-vista, o eminente Desembargador Rodrigo Roberto Curvo (1o Vogal) trouxe aos autos informação relevante, que altera substancialmente o panorama fático-jurídico sobre o qual se fundou minha decisão anterior.

Conforme relatado pelo ilustre Desembargador, em consulta pública ao sistema estadual (Protocolo no 266373/2020), constatou-se que houve regular tramitação e decisão administrativa no curso do processo sancionador instaurado pela SEMA/MT, inclusive com determinação de pagamento da multa imposta. Tal informação evidencia que não houve inércia administrativa injustificada, tampouco violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como alegado pelo recorrido.

Diante desse novo elemento probatório — público e verificável — resta prejudicado o fundamento essencial do voto inicialmente proferido por esta Relatoria quanto à nulidade dos atos administrativos.

Assim, considerando que a suposta paralisação do procedimento administrativo não se confirmou e que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não subsiste razão jurídica para manter a nulidade decretada.

Por conseguinte,
REVEJO o voto anteriormente proferido
para
DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de
julgar improcedentes os pedidos iniciais
formulados por Arnaldo Borges Campelo.

Diante da nova conclusão, inverto o ônus sucumbencial, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025